Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701623-48.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: TEREZINHA DE LACERDA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que o apelante deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial a fim de comprovar a entrega da notificação no endereço do réu indicado no contrato, ou providenciar o protesto e notificação por edital. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento. 3. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento do pedido de busca e apreensão, fundado no Decreto no 911/69. 4. Apelação conhecida e desprovida. O banco recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, pugnando para que seja considerada válida a notificação expedida no endereço do contrato e, assim, ser considerada a devedora regularmente constituída em mora, afastando-se a extinção do feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do DL 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) No caso em apreço, o autor juntou notificação extrajudicial (ID 24588149), mas não comprovou a efetiva entrega, eis que foi devolvida sem cumprimento pelos correios, na tentativa realizada em 13/11/2020, com a informação: “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (ID 24588149). Impende salientar que a petição inicial deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação, a fim de evitar a formalização de um processo sem os requisitos necessários ao seu adequado prosseguimento. O juízo singular oportunizou ao autor regularizar o feito (ID 24588152), contudo o apelante não se manifestou no prazo de quinze dias, razão pela qual o juízo a quo proferiu sentença, indeferindo a inicial e extinguindo o processo com base no artigo 485, incisos I e IV, do CPC e em juízo de retratação a decisão foi mantida (ID 24588261). Portanto, uma vez não comprovada a constituição do devedor em mora, o indeferimento da petição inicial se mostra como providência correta.” (ID 24748826 - Pág. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030